Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA DE VALOR REFERENTE A DESPESAS ESSENCIAIS DO CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença proposto para quitação de honorários sucumbenciais, houve o bloqueio, em conta-poupança do Condomínio (devedor/agravado), do valor integral do débito, totalizando R$174.613,53 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e treze reais e cinquenta e três centavos).
2. Oposta a impugnação pelo devedor, o Juízo de origem determinou a desconstituição do bloqueio sobre o montante de R$102.586,34 (cento e dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), sendo R$54.106,34 (cinquenta e quatro mil cento e seis reais e trinta e quatro centavos) referentes às despesas condominiais essenciais e R$48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais) correspondentes ao limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta-poupança. O saldo remanescente, de R$72.027,19 (setenta e dois mil vinte e sete reais e dezenove centavos), foi penhorado.
3. Escorreita a decisão agravada, porquanto o art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. Quanto ao valor de R$54.106,34 (cinquenta e quatro mil cento e seis reais e trinta e quatro centavos), o Condomínio demonstrou sua utilização para a quitação de salários, pró-labore do síndico, INSS, FGTS, IRRF e PIS, entre outras despesas essenciais para sua manutenção.
5. Importante ressaltar que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Assim, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia.
6. Registra-se, também, que ainda não houve o pagamento do crédito principal (oriundo de ação monitória aparelhada com cheques – prestação de serviço de empreitada). Logo, em rigor, pretende o recorrente criar uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença e subvertendo a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil.
7. Em acréscimo, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir eventual excesso de execução, reforçando-se, pois, a conclusão pela impossibilidade de converter em penhora todo valor inicialmente bloqueado.
8. Recurso conhecido e desprovido.